Tribunal: STF
Processo: Rcl 41838
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo 0011359-83.2016.5.03.0031, teria violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
     “Trata-se de acórdão proferido pela 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no que tange a responsabilidade subsidiária, cuja decisão que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931. 
    Foi interposto recurso de revista e, uma negado provimento, interpôs-se Recurso Extraordinário o qual encontra-se pendente de julgamento. 
    Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão do TRT3 nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF.
    […]
    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese do autor de responsabilizar o ente público pelas verbas deferidas, observado tão somente o mero inadimplemento e atribuindo o ônus de prova inteiramente à Administração Pública, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: [...]” (págs. 2-3 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que
    “o TRT3, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, desproveu o Recurso Ordinário da ora Reclamante e condenou a Cemig, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. 
    É patente a incongruência da r. decisão da Especializada com o entendimento pacífico e majoritário deste E. Tribunal, situação que reclama sua impugnação antes da ocorrência do trânsito em julgado” (pág. 5 da inicial, grifos no original).
    Aduz, ainda, violação da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos:
    “Vê-se, pois, que, o TRT3 houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que é do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária e a MERA inadimplência da obrigação trabalhista da empresa prestadora de serviços fundamenta sua responsabilidade subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 8 da inicial).
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...]
    B) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0011359-83.2016.5.03.0031 que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal;[...]” (pág. 19* do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 19).
    Citado (documento eletrônico 20), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 21)
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento. 
    Consigno, inicialmente, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Conforme relatado, aduz a reclamante, em síntese, que o TRT3 reconheceu a responsabilidade subsidiária sem qualquer prova de sua culpa, em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Pois bem. 
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, pelo que consta dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença da culpa in vigilando da Administração. É o que se percebe dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “Eis o teor do acórdão regional: 
    ‘[...] Ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 na ADC nº 16/DF, o Supremo Tribunal Federal emitiu pronunciamento explícito no sentido de que não cabe responsabilizar a Administração Pública pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora de serviços. Ressalvou, contudo, que um tal entendimento também não autoriza exonerar o ente público, de maneira irrestrita, pelos danos porventura causados a terceiros, sendo perfeitamente possível reconhecer-se a sua responsabilidade nos casos em que ficar comprovada a negligência na celebração e fiscalização do contrato. No caso, ainda que a recorrente não tenha incorrido em culpa in eligendo, por ter escolhido a primeira reclamada através de regular processo licitatório, incorreu em evidente culpa in vigilando, por não ter fiscalizado com eficácia o cumprimento das obrigações decorrentes da relação de emprego que se desenvolveu entre a 1ª reclamada e os seus empregados, deixando de adotar as medidas cabíveis para evitar que a ‘crise financeira’ que acometeu aquela primeira (fato declarado em defesa) impedisse o regular adimplemento de suas obrigações trabalhistas. Portanto, comprovada a culpa da CEMIG, decorrente da ausência de fiscalização quanto ao correto cumprimento do contrato de prestação de serviço, ela deverá responder pelo dano causado, por aplicação dos artigos 186 e 942, parágrafo único, do Código Civil, e na esteira do entendimento já cristalizado por meio da Súmula 331, V, do TST, que não afronta os artigos 5º, II, 37, 97 e 102 da Constituição e tampouco contraria a Súmula Vinculante 10 do STF.’
    A controvérsia versada no recurso de revista está centrada na responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 
    Considerando o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual redação do item V da Súmula nº 331 do TST.
    Por outro lado, somente com o reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada. O processamento da revista encontra óbice, assim, no Verbete nº 126 desta Corte Superior” (págs. 12-14 do documento eletrônico 5). 
    Nesse contexto, observo que o juízo trabalhista, em uma interpretação sistemática entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente a reclamante, uma vez caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 10, não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, negou vigência ao art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, o conteúdo da referida súmula. 
    O Tribunal reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição. 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Anoto, por fim, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação orientação a esse respeito de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização . Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16. 
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas. 
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator